Tribunal: TJMT
Processo: 1009634-54.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1009634-54.2022.8.11.0000

Classe:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

Assunto:
[Recursos Hídricos]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:
[DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL,

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
]

Parte(s):

[JOSINEY FERNANDES EVANGELISTA JUNIOR - CPF: 059.334.011-61 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 049.708.501-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA PANIZI SOUZA - CPF: 422.768.372-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PRODUTORES DE FEIJAO, PULSES,GRAOS ESPECIAIS E IRRIGANTES DE MATO GROSSO - CNPJ: 19.926.953/0001-03 (IMPETRANTE), ASSOCIACAO PROFISSIONAL DOS GEOLOGOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.964.478/0001-31 (IMPETRANTE), SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MAUREN LAZZARETTI (IMPETRADO), NATALIA DE ANDRADE CASTELO BRANCO DINIZ - CPF: 651.622.503-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA), EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL RATIFICADO EM SESSÃO. VENCIDA A RELATORA E A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA- CONVOCADA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 3ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO) E O 5º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — INSTITUIÇÃO DE SISTEMA HÍBRIDO PARA PROCESSAMENTO DOS PEDIDOS DE OUTORGA DE USO DE RECURSO HÍDRICO — MATÉRIA EMINENTEMENTE FÁTICA — INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

A questão acerca da instituição de sistema híbrido para processamento dos pedidos de outorga de uso de recurso hídrico envolve matéria eminentemente fática, de difícil apreciação em sede de mandado de segurança, em que a prova não pode ser contestada, a afastar a existência de direito líquido e certo a ser amparado.

Segurança indeferida.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
‘INAUDITA ALTERA PARTE E INITIO LITIS’”

impetrado pela
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE FEIJÃO, PULSES, GRÃOS ESPECIAIS E IRRIGANTES DE MATO GROSSO (APROFIR)
e pela
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS GEÓLOGOS DE MATO GROSSO (AGEMAT)
contra ato apontado como ilegal perpetrado pela
SECRETÁRIA DE ESTADO TITULAR DA SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (SEMA)
, consubstanciado na Portaria n.º 263/2022/SEMA/MT, que vedou o trâmite físico dos processos de outorga de uso de recurso hídrico no Estado de Mato Grosso.

Os impetrantes circunstanciam que, no dia 31.03.2022, foi publicada a Portaria n.º 263/2022/SEMA/MT, que veda o trâmite físico dos processos de outorga de uso de recurso hídrico no Estado de Mato Grosso, obrigando os interessados a usarem exclusivamente o SIGA-HÍDRICO, instituído pela Instrução Normativa n.º 09, de 14 de dezembro de 2021 (ID. 128709694), para tramitarem requerimentos de outorga de uso de recursos hídricos.

Assinalam, porém, que “(...) após mais de 05 (cinco) meses do lançamento o sistema ainda não permite sua plena utilização, situação essa que se tornou insustentável” (
sic
– ID. 128709686 - Pág. 23).

Em seguida, descrevem inúmeras irregularidades e inconsistências no SIGA-HÍDRICO, as quais, segundo alegam, impedem que os requerimentos de outorga de uso tramitem de forma minimamente adequada. Acrescem que a própria SEMA veio a editar atos normativos reconhecendo a insuficiência do novel sistema. Juntam notícias dando conta de paralizações superiores a 100 (cem) dias impedindo empreendimentos mato-grossenses.

Afirmam ser notório que “(...) o fato de que o SIGA HÍDRICO, infelizmente, ainda não está apto e com condições de receber toda a demanda referentes a recurso hídrico, porém o órgão ambiental ignora todos os prejuízos que os usuários estão enfrentando, e mantém o impedimento do retorno aos processos físicos/híbridos até ulterior resolução dos problemas” (
sic
– ID. 128709686 - Pág. 45).

Nesse contexto, argumentam haver múltiplas violações à livre iniciativa (art. 1º, III; c/c art. 170, paragrafo único, CF), haja vista que os erros impedem os produtores rurais de exercerem suas atividades empresariais. Ancoram-se em dispositivos da Lei Estadual n.º 11.088/2020, nos pontos em que ressalta a função econômica dos recursos hídricos, bem como na Declaração de Direitos de Liberdade Econômica (Lei n.º 13.874/2019).

Pontuam que “(...) os profissionais/ produtores rurais buscam a Outorga do Recurso Hídrico para exercer sua atividade econômica rural, contudo estão impedidos porque o ente público simplesmente força a utilização de um sistema inoperante, inacabado, repleto de falhas, erros e inconsistências que simplesmente travou todos os pedidos de Outorga no Estado de Mato Grosso” (
sic
– ID. 128709686 - Pág. 51).

Destacam, igualmente, a evidente ofensa à duração razoável do processo administrativo, porquanto desrespeitados prazos mínimos para análise dos requerimentos endereçados ao órgão estadual, e, sob o mesmo enfoque, a violação ao direito de petição, na medida em que o SIGA-HÍDRICO tem se revelado incapaz de tramitar os pedidos de outorga.

Em relação ao perigo de dano, sublinham que a inoperabilidade do sistema tem causado prejuízos de elevada monta a produtores e empreendedores mato-grossenses, que não podem iniciar ou dar continuidade às atividades que dependem das outorgas de uso de recursos hídricos.

Nesse contexto, afirmam que se faz necessário restabelecer o trâmite híbridos dos processos de outorga, até porque inexiste perigo de dano reverso, visto que o trâmite híbrido não obsta a que o SIGA-HÍDRICO continue a ser utilizado e desenvolvido.

Assim, pugnam pela concessão de medida liminar para determinar “(...) a instituição do trâmite Híbrido dos processos de Outorga de Uso de Recurso Hídrico até ulterior finalização e correção de todos os problemas do SIGA HÍDRICO” (
sic
– ID. 128709686 - Pág. 61).

No mérito, requer que “(...) seja, ao final, julgado PROCEDENTE o pedido da presente ação, para conceder, quando do julgamento do mérito, DEFINITIVAMENTE A SEGURANÇA, tornando efetiva a proteção initio litis desse Juízo no sentido de determinar a instituição do trâmite Híbrido dos processos de Outorga de Uso de Recurso Hídrico até ulterior finalização e correção de todos os problemas do SIGA HÍDRICO” (
sic
– ID. 128709686 - Pág. 62).

Na petição de ID. 131448152, com vistas a reforçar o acervo probatório dos autos, juntam a Moção n.º 37/CEHIDRO/2022, datada de 12.05.2022, e aprovada pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CEHIDRO), a qual “(...) solicita a Secretaria de Estado de Meio Ambiente que seja adotado o sistema híbrido de protocolo (virtual e físico) no que se refere a solicitação de outorga de recursos hídricos, a partir de 01/06/2022” (ID. 131448153).

O pedido liminar foi
deferido
pelo Excelentíssimo Dr. Alexandre Elias Filho, então juiz relator convocado, nos seguintes termos (ID. 131562175):

“(...)Decido.

A concessão de liminar em mandado de segurança, quando possível, é condicionada à satisfação dos requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009, quais sejam, a existência de fundamento relevante e a possibilidade de ineficácia da medida, se deferida somente ao final da demanda.

Do exame do acervo coligido observo que restaram preenchidos, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos próprios à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, impondo-se, portanto, deferir a tutela de urgência.

Com efeito, ao menos nesta fase de análise sumária,
a documentação trazida a reboque da impetração fornece indícios suficientes de que que o SIGA-HÍDRICO não se revela apto a atender adequadamente os requerimentos de outorga de uso de recursos hídricos
.

A título ilustrativo, colhe-se da impetração as seguintes falhas:

- ausência de suporte, manuais ou orientações que possibilitem o manuseio do sistema; os campos “sobre o portal”, “manuais” e “formas de acesso” estão inoperantes.

- impossibilidade de se vincular requerimentos a dois ou mais cadastros ambientais rurais, mesmo diante de previsão legal autorizativa da indicação de pluralidade de imóveis rurais (art. 5º, II, Instrução Normativa 09/2021), fato que, só por si, “é capaz de obstar completamente que os profissionais e produtores rurais interessados deem início ao processo de Outorga de Uso de Recurso Hídrico”, inviabilizando a própria atividade.

- impossibilidade de protocolo dos relatórios de monitoramento da utilização do recurso hídrico, obstando que os outorgados cumpram obrigação a eles impostas nos termos do art. 21, V, da Instrução Normativa 09/2021 c/c art. 17 da Lei Estadual n. 11.088/2020 ao mesmo tempo em que lhes sujeitam à autuação e sanção por parte do órgão ambiental (art. 1º, VI, c/c art. 8º, par. 1º, “b”, do Decreto Estadual n. 784/2021)

- ausência de encaminhamento e trâmite de processos para analistas responsáveis pelo exame de documentos e requerimentos formalizados no sistema, ocasionando atrasos de até 120 (cento e vinte) dias para mera análise inicial de requerimentos, contexto igualmente violador da Instrução Normativa 09/2021, cujo art. 25 estabelece prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para todo o trâmite administrativo dos requerimentos de outorga de uso.

Ressalta-se que o próprio órgão ambiental tem editado diversos atos normativos prorrogando reiteradamente a migração de processos físicos anteriores. Em tais atos a Administração reconhece as falhas do SIGA-HÍDRICO
. Nesse sentido, a I.N. 01/2022, I.N. 02/2022, Portaria 239/2022, I.N. 04/2022 e I.N. 07/2022, em seus “considerandos”, ponderam a “necessidade de correções no Sistema Integrado de Gestão Ambiental de Recursos Hídricos (SIGA HÍDRICO), com o objetivo de eliminar as possíveis falhas”.

Aliás, a mesma Portaria 239/2022 autorizava expressamente o uso da tramitação física para os processos de outorga de uso de recursos hídricos.

Entretanto, o ato coator ora combatido, ao mesmo tempo em que reitera a
“necessidade de correções”
no sistema, modifica a Portaria 239/2022 para obrigar os interessados a utilizarem unicamente o SIGA-HÍDRICO, interditando o manejo do protocolo físico.

Nesse cenário,
tal como afirmado pelas impetrantes, “produtores e profissionais estão i) com investimentos simplesmente paralisados, pois os processos sequer passaram pela análise prévia e esses investimentos muitas vezes só são liberados pela instituição financeira quando a atividade fim está totalmente regularizada e licenciada; ii) estão deixando de produzir pois a produção agrícola (...) precisa do recurso hídrico para prosperar; iii) os profissionais estão deixando de receber seus honorários, pois não finalizam os processos”.

Destaque-se que o objeto da vertente impetração não busca a imediata aprovação dos requerimentos de outorga de uso de recursos hídricos. Ao contrário, pugna-se tão somente para que o órgão ambiental consinta com o trâmite híbrido dos requerimentos, facultando aos interessados a via do peticionamento físico enquanto o SIGA-HÍDRICO não estiver em pleno funcionamento.

Nesse contexto, evidencia-se a probabilidade do direito invocado na impetração (
fumus boni iuris
) ao mesmo tempo em que se faz sentir a materialização de prejuízos (periculum in mora) às impetrantes, com reflexos à própria economia do Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto,
defiro
o pedido liminar para determinar que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso reinstitua o trâmite híbrido dos processos de Outorga de Uso de Recurso Hídrico até julgamento do mérito desta impetração.

Notifiquem-se as autoridades impetradas para que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações que entendam devidas. Encaminhe-se junto com a notificação cópia integral da petição inicial e dos documentos que a instruem (artigo 7º, inciso I, da Lei n. 12.016/2009).

Cientifique-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada na presente causa, para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, Lei 12.016/2009).

Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (art. 9º, Lei n. 12.016/2009).

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de junho de 2022.

Alexandre Elias Filho

Relator Convocado” (grifo nosso)

Na manifestação de ID. 132535176, os impetrantes informam o descumprimento da liminar, consistente na publicação da Portaria n.º 503/2022/SEMA/MT, em 22.06.2022 (ID. 132535177), que manteve a negativa de recebimento de protocolo de processos físicos de outorga.

O Estado de Mato Grosso interpôs
“AGRAVO INTERNO”
contra a decisão que deferiu o pedido liminar, requerendo a “(...) imediata reconsideração da decisão vergastada, ou ainda, a ulterior remessa dos autos ao colegiado, para processamento e julgamento” (ID. 132602750).

Por sua vez, no ID. 132590697, a Fazenda Pública requisita a juntada da Nota Técnica n.º 02/GAB/SEMA-MT/2022, documento que, na sua concepção, demonstra a impossibilidade de cumprimento da liminar deferida.

Na sequência, a parte impetrante informa que “(...) os profissionais usuários do sistema Siga Hídrico relataram que obtiveram êxito nas tentativas de protocolo físico dos processos de outorga, razão pela qual, atualmente, o cumprimento da decisão está em andamento” (ID. 132891666).

O Estado do Mato Grosso apresenta defesa técnica, pugnando pela “(...)
denegação
da segurança postulada pelas impetrantes, uma vez que inexiste ato ilegal ou arbitrário praticado pela autoridade apontada como coatora e muito menos direito líquido e certo a ser protegido no presente caso” (ID. 133036291).

Nas contrarrazões ao agravo interno (ID. 135973669), os impetrantes alegam que “(...) a decisão fora proferida em conformidade com a lei, não tendo perpetrado nenhuma ilegalidade ao conceder a medida liminar, devendo esta ser mantida
ipsis litteris
, vez que não ocasionou nenhum problema ao deslinde da demanda, na realidade somente vislumbrou a possibilidade de manutenção de suas atividades profissionais”.

Além disso, argumentam que a ineficiência do setor de suporte ainda persiste; que os vídeos publicados no canal são “simples orientação na utilização da plataforma” e “que na realidade não há nenhum vídeo criado no sentido de exemplificar os problemas elencados no
mandamus
”; a impossibilidade de vinculação de requerimentos de 02 (dois) ou mais de cadastros ambientais rurais (CAR); e, a ausência de tramitação dos processos protocolados no sistema, razão, pela qual, deve ser mantida a medida liminar.

No mesmo sentido, na “resposta à defesa processual” (ID. 138095179), a parte impetrante “requer seja concedida definitivamente a segurança no
mandamus
, a fim de que Vossa Excelência, mantenha a medida liminar concedida incólume, e concedida de forma definitiva a segurança, determinando a instituição do tramite híbrido dos processos de Outorga de Uso de Recurso Hídrico até ulterior finalização e correção de todos os problemas do SIGA HÍDRICO”.

De outro lado, na manifestação de ID. 139008661, datada de 10.08.2022, os impetrantes insistem no descumprimento da decisão liminar, uma vez que “os interessados até conseguem realizar o protocolo de seus requerimentos na forma física perante a SEMA/MT, contudo estes processos não seguem para a análise; ficam, em verdade, estagnados no setor de protocolo, pois foi essa a orientação que os servidores receberam”.

Noutro giro, o Estado de Mato Grosso manifesta-se pela perda superveniente do objeto (ID. 139779675), pois, na sua concepção, a Nota Técnica n.º 04/GAB/SEMA-MT/2022, de 12.08.2022, demonstra o “(...) funcionamento efetivo do módulo de Outorga da Água através dos processos de autorização de perfuração de poço tubular, cadastro de uso insignificante de água subterrânea, outorga de captação subterrânea, cadastro de uso insignificante de água superficial, outorga de captação superficial e diluição de efluentes já emitidos, e com isso os impactos que a liminar concedida irá causar à ordem administrativa e à gestão eficiente dos recursos hídricos em Mato Grosso” (cf. ID. 139779682).

Na decisão de ID. 140320195 foi indeferido o pedido de reconsideração e mantida a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela, pelos seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da segurança almejada, sob o argumento de que o Estado de Mato Grosso esclareceu “(...) todos os pontos suscitados pelas impetrantes e demonstrado as correções realizadas, não vislumbro nenhum ato arbitrário ou ilegal comedido com abuso de poder por parte da autoridade tida como coatora” (ID. 146739162).

Intimados para se manifestar, os impetrantes insistem que persistem as inconsistências na plataforma, remanescendo o interesse/necessidade da manutenção da liminar deferida nos autos da ação mandamental (ID. 151417187).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA – OAB/MT Nº 27470-A.

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR. DR. LUIZ ALBERTO ESTEVES SCALOPPE– PROCURADOR DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO com pedido liminar impetrado pela
ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE FEIJÃO, PULSES, GRÃOS ESPECIAIS E IRRIGANTES DE MATO GROSSO (APROFIR)
e pela
ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DOS GEÓLOGOS DE MATO GROSSO (AGEMAT)
contra ato apontado como ilegal perpetrado pela
SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (SEMA)
, consubstanciado na Portaria n.º 263/2022/SEMA/MT, que vedou o trâmite físico dos processos de outorga de uso de recurso hídrico no Estado de Mato Grosso.

Na petição inicial, a parte impetrante sustenta, em apertada síntese, que o Sistema SIGA HÍDRICO, desde o seu lançamento, não funciona e que o próprio órgão ambiental tem editado diversos atos normativos prorrogando a migração de processos físicos anteriores, restando, dessa forma, demonstrada a probabilidade do direito
(fumus boni iuris)
e o perigo da demora
(periculum in mora).

A liminar foi concedida para determinar que a autoridade coatora “(...) reinstitua o trâmite híbrido dos processos de outorga de uso de recurso hídrico até julgamento do mérito desta impetração” (ID. 131562175).

Na sequência, a impetrada manifesta-se pela perda superveniente do objeto e, em contrapartida, a parte impetrante insiste na necessidade de ratificação da decisão liminar.

Como é cediço, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Na hipótese dos autos, a parte impetrante questiona o desempenho do Sistema Integrado de Gestão Ambiental de Recursos Hídricos (SIGA HÍDRICO), instituído pela parte impetrada, por meio da
Instrução Normativa n.º 09, de 14 de dezembro de 2021
, com a finalidade de ser a plataforma responsável por receber, encaminhar e gerir todo o trâmite dos processos administrativos que tratem de outorga de uso de recursos hídricos em Mato Grosso.

Com efeito, da leitura da
Instrução Normativa n.º 01,
de 10 de fevereiro de 2022 (ID. 128709699),
Instrução Normativa n.º 02,
de 14 de março de 2022 (ID. 128719150),
Portaria n.º 239/2022,
de 28 de março de 2022 (ID. 128709696),
Instrução Normativa n.º 04,
de 07 de abril de 2022 (ID. 128719152) e a
Instrução Normativa n.º 07,
de 28 de abril de 2022 (ID. 128719153), verifica-se que, em seus “considerandos”, a impetrada apontada a “(...) necessidade de correções no Sistema Integrado de Gestão Ambiental de Recursos Hídricos (SIGA HÍDRICO), com o objetivo de eliminar as possíveis falhas (...)”.

Nesse sentido,
a Moção n.º 37/2022
do Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CEHIDRO), datada de 12 de maio de 2022 (ID. 131448153), assinala, também, a existência de “(...) problemas ocorridos com a implantação do sistema SIGA Hídrico e, de forma extremamente negativa obliterando atividades importantes em todas as áreas de desenvolvimento econômico no estado, já que a maioria dos empreendimentos dependem de licenciamento, que por sua vez depende da aprovação de outorga”, solicitando, por fim, a adoção do sistema híbrido de trâmite dos processos de outorga de recursos hídricos, a partir de 01.06.2022, isto é, 06 (seis) meses após a instituição do SIGA HÍDRICO.

Dessa forma, embora não se desconheça que o processo eletrônico é o futuro do Poder Judiciário, porquanto acompanha a virtualização da maioria das demandas humanas, e que a implantação de novas ferramentas é medida irreversível e requer paciência e esforço dos operadores para a construção de um devir possível, ou, como bem pontuou o Estado de Mato Grosso, “(...) a implementação de um sistema digital exige um momento de adaptação, uma vez que acarreta mudanças estruturais internas e externas, o que demanda esforço de todos para que o novo se torne o habitual” (
sic
– ID. 133036291 - Pág. 4), não há como impor que o peso desse ônus seja suportado integralmente pela parte impetrante, especialmente quando amplamente demonstrado as inconsistências e as falhas do sistema em debate.

Deveras, “(...) com base nos fatos/provas (...) é possível verificar e constatar que os usuários/produtores rurais estão tendo seu direito à livre iniciativa violados, pois o sistema SIGA HÍDRICO constitui verdadeiro óbice/barreira instransponível à tentativa de praticar atos/requerimentos cuja finalidade é o exercício de atividade econômica vinculada ao recurso hídrico” (
sic
– ID. 128709686 - Pág. 50), bem como “(...) o atual cenário fático posto nestes autos demonstram e comprovam claramente que os erros e inconsistências do SIGA HÍDRICO infelizmente estão mitigando o direito do usuário de obter resposta em tempo razoável para os seus requerimentos” (
sic
– ID. . 128709686 - Pág. 55).

Fosse pouco, muito embora a outorga do direito de uso dos recursos hídricos seja um procedimento inegavelmente complexo, uma vez que constitui um instrumento da Política Estadual de Recursos Hídricos, essencial à compatibilização harmônica entre os anseios da sociedade e as responsabilidades e deveres que devem ser exercidas pelo Poder Público, há que se resguardar à observância ao princípio da razoável duração do processo administrativo e do direito à livre iniciativa.

Diante dessas considerações, tenho que a parte impetrante obteve êxito de comprovar, por meio de provas pré-constituídas, a violação ao seu direito líquido e certo.

Por fim, urge relembrar que, o Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação ao principio da separação dos poderes.

DO AGRAVO INTERNO:

Consoante já mencionado, a parte impetrada interpôs Agravo Interno contra a decisão monocrática que deferiu o pedido liminar (ID. 132602750).

Nesse contexto, considerando o julgamento da ação mandamental, na qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a perda de objeto do agravo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LIMINAR PROFERIDA NO MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA.
Tendo sido julgado o mandado de segurança a que se refere a decisão agravada, resta prejudicado o agravo interno
. (TJAC – Agravo Interno Cível n.º 0101535-36.2021.8.01.0000, Relator (a): Des. Francisco Djalma; Tribunal Pleno. Data do julgamento: 23.09.2022; Data de publicação: 23.09.2022) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DO OBJETO.
O julgamento do mandado de segurança leva à perda do objeto do agravo interno interposto contra a decisão que indeferira o pedido liminar. Recurso prejudicado.
(TJRS – Agravo Interno n.º 70085678159, Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Tribunal Pleno, Data do julgamento: 11.11.2022, Data de publicação: 29.11.2022)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE DEFERIU A MEDIDA LIMINAR - JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO MÉRITO DA AÇÃO MANDAMENTAL - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Tendo em vista o julgamento superveniente, pelo órgão colegiado, do mérito da ação mandamental, no bojo da qual fora proferida a decisão objurgada, resta prejudicada a apreciação do agravo interno, em decorrência da evidente perda do objeto da irresignação recursal. (TJMG - Agravo Interno n.º 1.0000.20.540315-7/001, Relator(a): Des.(a) Versiani Penna, 19ª CÂMARA CÍVEL, Data do julgamento: 12.12.2022, Data de publicação: 13.12.2022) (grifo nosso)

Igualmente, mister ressaltar que o acórdão que julga o mandado de segurança tem uma cognição mais ampla do que o agravo interno, mormente quando ambos os versam sobre a mesma matéria.

Sendo assim, levando em conta o julgamento do mérito da ação mandamental, é de se concluir que falece o interesse recursal, motivo pelo qual o agravo interno encontra-se prejudicado.

Ante o exposto, ratifico a liminar deferida e
CONCEDO A ORDEM
para determinar a manutenção do trâmite híbrido dos processos de outorga de uso de recurso hídrico até ulterior finalização e correção de todos os problemas do SIGA HÍDRICO e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Deixo de condenar a impetrada ao pagamento de honorários advocatícios, diante do disposto no artigo 25, da Lei n.º 12.016/2009.

Isento de custas, nos termos do artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

VOTO
(V E N C E D O R)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL):

Cuida-se de mandado de segurança coletivo impetrado por
Associação dos Produtores de Feijão
,
Pulses
,
Grãos Especiais e Irrigantes de Mato Grosso
e
Associação Profissional dos Geólogos de Mato Grosso
contra ato acoimado de ilegal praticado pelo
Secretário de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso
, cuja pretensão consiste em “
determinar a instituição do trâmite híbrido dos processos de Outorga de Uso de Recurso Hídrico até ulterior finalização e correção de todos os problemas do Siga Hídrico
” (inicial, Id. 128709686 – fls. 61/62).

No caso, penso que, a questão aqui posta está há milhões de quilômetros de distância do Poder Judiciário e não compete a ele decidi-la, visto que deve ser feita pelos responsáveis para propor políticas públicas, por envolver questão fática exageradamente difícil de se fazer cumprir pelo Judiciário.

Assim, por se cuidar de matéria eminentemente fática, de difícil apreciação em sede de
mandamus
, em que a prova não pode ser contestada, não se admite a impetração, porquanto, exige-se a demonstração de direito líquido e certo a ser amparado.

A respeito do significado de direito líquido e certo,
resiste ao tempo
– à semelhança do centenário jatobá a velar pelo rio Cassange, nas entranhas do Pantanal Mato-Grossense – a lição do Supremo Tribunal Federal no julgamento,
em 17 de outubro de 1948
, do mandado de segurança nº 951, relator Ministro Armando Prado:

[...] O eminente Castro Nunes, na sua notável monografia sobre o assunto, diz que o pedido deve vir desde logo acompanhado dos documentos necessários à prova das alegações, pois não se pode admitir que o impetrante ingresse em Juízo para fazer, no curso sumaríssimo do mandado de segurança, em que não há dilação, prova de suas asseverações, prova que é pré-constituída e sempre documental. Direito líquido e certo, diz o Mestre, é direito provado de plano, documentalmente. Não seria possível completar-lhe a liquidez e certeza no processo do mandado, desvirtuando o remédio com incidentes de prova que lhe entravariam a marcha (Mandado de Segurança. ed. de 1937, pg. 275).

Este egrégio Supremo Tribunal, em acórdão de 4 de junho de 1947, no Mandado de Segurança n. 816, do Rio Grande do Sul, controverteu, longa e brilhantemente, o assunto. Nessa fecunda assentada de julgamento, o Sr. Ministro Edgard Costa declarou que, em se tratando de mandado de segurança, o pedido devia vir, desde logo, devidamente instruído e se a ele faltasse qualquer esclarecimento ou prova documental, o que logo se evidenciaria era não se tratar, na espécie, de direito certo e incontestável. O Sr. Ministro Hahnemann Guimarães disse que a instrução do mandado de segurança consiste nos documentos apresentados pelo requerente e nas informações da autoridade cujo ato se impugna, assim sendo, depois dessa instrução, nada mais é possível acrescentar, restando apenas julgar a causa. Acrescentou que não era razoável basear o julgamento em provas novas, sem que sobre elas se expressasse a autoridade apontada como coatora, o que importaria em lhe dar ciência dos documentos oferecidos após a instrução e em pedir sua manifestação sobre eles. Seria tumultuar o processo. O Sr. Ministro Goulart de Oliveira deixou claro que o direito da parte deve ser indiscutível, líquido e certo, no momento em que ingressa em juízo, e, pois, uma vez que assenta na alegação de um direito líquido e certo, o mandado de segurança, pelo seu próprio pressuposto, só admite prova prévia. O Sr. Ministro Orosimbo Nonato esclareceu que o mandado de segurança não é remédio que se liberalize ao fácil. Seu uso proveitoso faz supor existência de direito individual e de prova límpida e terminativa. A
quaestio facti
há de se apresentar ao Juiz inteiramente escoimada de dúvida. Não é possível documentar
ex-post
pedido que deve vir completamente instruído. O Sr. Ministro Castro Nunes reiterou o entendimento a que já me referi. Os Srs. Ministros Annibal Freire e Laudo de Camargo também se negaram a apreciar, naquela emergência, os documentos que eram oferecidos depois de iniciado o julgamento. (Arq. Jud. 84/6). [...]. (Excerto do voto do Relator, Coletâneas de Acórdãos nº 154, página 115).

No entardecer de 2016 reafirmou o Supremo Tribunal Federal a vetusta lição de sábios mestres:

[...] O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a
direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental
. [...]. (STF, Primeira Turma, MS 31355/DF AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2016). [sem negrito no original]

Em conclusão, resta claro que as impetrantes não estão amparadas por direito líquido e certo, a ser defendido em sede da ação constitucional.

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de indeferir a segurança, ante a ausência de direito líquido e certo a ser amparado, por se tratar de matéria eminentemente fática.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (CONVOCADA):

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência do Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023